Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DURCE DE AMORIM PINTO - CPF: 460.956.401-72 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 ANEEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 5.217,52 (cinco mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 26/02/2019, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da ameaça de corte de fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

In casu
, demonstrada que a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos do medidor, não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor. Do mesmo modo, apesar da Recorrida ter se recusado a assinar o TOI, foi juntada na inicial cópia da carta de cobrança com aviso expresso acerca do prazo para recurso administrativo, dando conta que o consumidor recebeu o documento e tinha ciência do procedimento realizado pela concessionária.

4.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

5.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

6.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

7.

Adequação da utilização do cálculo de recuperação, conforme previsão expressa contida do artigo 130, V, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

8.

Pretensão recursal da Autora no que tange a compensação por danos morais em razão da ameaça de suspensão do serviço ou registro dos dados nos cadastros de inadimplentes que restou prejudicada.

9.

Sentença reformada.

10.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 5.217,52 (cinco mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 26/02/2019, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da ameaça de corte de fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial
pela Reclamante
, para:

1 -
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos referente ao valor de
R$ 5.217,52 (cinco mil e duzentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos),
por conseguinte, que a reclamada proceda à readequação da referida fatura, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura aqui discutida, sem qualquer incidência de encargos financeiros;

2
– OPINO
pela improcedência dos danos morais;

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o acolhimento do pedido contraposto.

Por sua vez, a Autora
DURCE DE AMORIM PINTO
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020